Tribunal: TJDFT
Processo: 0739185-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERDIÇÃO. FILHO NOMEADO CURADOR EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO POR "TERCEIRO INTERESSADO", QUE É FILHO DA INTERDITADA, E IRMÃO CO CURADOR. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO TERCEIRO INTERESSADO (OUTRO FILHO DA INTERDITADA, ORA APLENANTE). APROVAÇÃO DOS GASTOS. ENVIO DAS CONTAS PARA O SETOR DE PERÍCIAS CONTÁBEIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO.

Sinopse fática: Consoante se depreende do relatório, foi proferida sentença nos autos da ação de Interdição, que decretou a interdição da Requerida, nomeando o Requerente como seu curador, e determinando a prestação de contas anuais em autos autônomos, ID. 52487967.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de prestação de contas da curatelada que julgou boas e regulares as contas apresentadas, referentes ao período de 14/11/2017 a 31/12/2018. 1.1. No apelo, o terceiro interessado, também filho da interditada, requer em tutela de urgência, a remoção do Curador (seu irmão e também filho da curatelada), e a nomeação do apelante como curador provisório. Suscita as preliminares de cassação da sentença por cerceamento de defesa, para abertura de prazo para produção de provas e ausência de fundamentação da sentença. No mérito aponta irregularidades na apuração das contas.
2. Do pedido de tutela antecipada – não conhecimento. 2.1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos sendo inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina os parágrafos 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC, bem como do Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o. 2.2. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe
sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.
3. Preliminar de nulidade na sentença – afastada. 3.1. O inciso IV do §1o do art. 489 do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.2. A exegese que melhor se coaduna com esse preceptivo legal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.3. No caso em exame, o magistrado considerou que os esclarecimentos, documentos e as exigências apresentadas pelo Ministério Público foram suficientes para julgar a regularidade das contas apresentadas pelo curador. 3.4. Nesse contexto, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3.5. Desta forma, o magistrado fundamentou devidamente a sentença, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos e resolvendo a lide nos moldes em que lhe foi apresentada.
4. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 4.1. O juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (CPC, art. 370). 4.2. No caso, nos termos da sentença de aprovação das contas, o Magistrado ressaltou que “desde agosto de 2020 o presente feito já estava apto para julgamento, inclusive com parecer do órgão ministerial oficiando pelo julgamento do processo com a aprovação das contas apresentadas pelo Requerente. Contudo, a sentença ainda não havia sido proferida em razão das inúmeras manifestações do terceiro interessado, que tumultuaram o regular andamento do processo com questões impertinentes à análise do mérito, conforme salientado na decisão ID. 80947314 e nas manifestações do Ministério Público”. 4.3. Ademais, vale registrar que o Ministério Público, antes de anuir a prestação, encaminhou as contas para a Secretaria de Perícias e Diligências – SPD a fim de serem auditadas, e determinou diligências ao Curador, a fim de que fossem sanadas e somente após o cumprimento das determinações, foram anuídas.

5. Da prestação de contas. 5.1. Os artigos 1.755, 1.757 e 1.781, todos do Código Civil, disciplinam a necessidade de o curador prestar contas da gestão dos bens do incapaz. 5.2. Esta ação de prestação de contas decorre da sentença da ação de Interdição (autos no 0707724-67.2018.8.07.0016) em que foi decretada a interdição e o apelado foi nomeado curador. 5.3. A prestação de contas imposta como obrigação decorrente da curatela é incidente que deve tramitar em autos apartados, mas em apenso ao processo em que nomeado o curador, como determina a norma do art. 553 do CPC. 5.4. A sentença julgou boas as contas do processo por entender que as receitas e despesas foram demonstradas de forma pormenorizada. 5.5. Na hipótese, as provas documentais apresentadas foram apreciadas e auditadas pelo Setor de Perícias e Diligências do Ministério Público que concluiu pelo acolhimento dos esclarecimentos prestados pelo Curador, com a respectiva aprovação das contas. 5.6. Quanto ao pleito de afastar a isenção de 10% da prestação de contas dos rendimentos da curatelada, o tema foi devidamente apreciado nos autos de interdição que, após o julgamento do recurso de apelação ajuizado pelo ora apelante, foi mantida a isenção dos rendimentos, para serem utilizados para as despesas de pouca monta do lar ou de difícil demonstração, em benefício da interditada.
6. Parecer do Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, pelo não provimento. 6.1 Porquanto " Nesta instância recursal, o Apelante repisa os mesmos argumentos levados ao juízo de piso, constantes dos IDs 40656187 e 40656267. A questio juris consiste na alegação de falta de habilidade do curador para gerir o patrimônio da curatelada, pois teria apresentado uma prestação de contas inconsistente e em desacordo com as normas legais, bem como estaria utilizando recursos da curatelada em beneficio próprio e de sua família. Insurge-se o Apelante contra os critérios que o curador utiliza para realizar a divisão de despesas na sua residência. Contudo, a prestação de contas foi minuciosamente analisada pelo Ministério Público em ofício no primeiro grau de jurisdição, que concluiu pela regularidade das contas, com base em pareceres contábeis do Setor de Perícias do MPDFT, IDs 40656166 e 40656230" (Dra Maércia Correia de Melo, Procuradora de Jusdtiça).
7. Apelo improvido.